Tribunal: TJES
Processo: 5001187-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001187-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO MAURI VICENTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - ART. 550, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRIMEIRA FASE - ADVOGADO - DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ART. 668, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a ação de exigir contas, cuja disciplina processual encontra-se inserida nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, apresenta duas fases distintas: a primeira fase, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas; a segunda fase, com o objetivo de apreciar a integridade, ou não, das contas a serem apresentadas.

2. Nos termos do artigo 668, do Código Civil,
“o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”
.

3. Apenas a sentença que julgar a segunda fase da ação de prestação de contas é capaz de declarar a correção das contas apresentadas, fixando, consequentemente, a certeza quanto à eventual existência de crédito ou débito entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FÁBIO MAURI VICENTE, advogado atuando em causa própria, contra o ato judicial reproduzido no id 2145870, de fls. 02/04, da lavra da MMª. Juíza de Direito da Comarca de Muqui que, ao resolver a primeira fase da “ação de exigir contas” tombada sob o nº 0001505-60.2016.8.08.0036, aforada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, aqui Agravado, em face de Roberto Jose da Silva Belmonte e do ora Agravante (FÁBIO MAURI VICENTE), julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os requeridos a prestarem contas, no prazo de 15 (quinze) dias, da administração dos bens do interdito Luiz Antônio da Silva.

Em seu arrazoado recursal (id 2145841), o Agravante pugna, em abreviada síntese, pela sua exclusão da segunda fase da lide originária em razão de sua pretensa ilegitimidade passiva
ad causam
, ou, subsidiariamente, pela delimitação da abrangência do provimento hostilizado, restringindo o dever de prestar contas que lhe fora imposto aos valores depositados em sua conta bancária, com o conseguinte acolhimento das contas já apresentadas nos autos originários.

O
Parquet
Estadual apresentou contrarrazões no id 2573378, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso em apreço, corroborada em parecer emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 3417834.

No mesmo sentido se manifestou Roberto Jose da Silva Belmonte em contraminuta lançada no id 4656591.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FÁBIO MAURI VICENTE, advogado atuando em causa própria, contra o ato judicial reproduzido no id 2145870, fls. 02/04, da lavra da MMª. Juíza de Direito da Comarca de Muqui que, ao resolver a primeira fase da “ação de exigir contas” tombada sob o nº 0001505-60.2016.8.08.0036, aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, em face de ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE e do ora Agravante (FÁBIO MAURI VICENTE), julgou procedente a pretensão ministerial para condenar os requeridos a prestarem contas, no prazo de 15 (quinze) dias, da administração dos bens do interdito Luiz Antônio da Silva.

Em seu arrazoado recursal (id 2145841), o Agravante pugna, em abreviada síntese, pela sua exclusão da segunda fase da lide originária em razão de sua pretensa ilegitimidade passiva
ad causam
, ou, subsidiariamente, pela delimitação da abrangência do provimento hostilizado, restringindo o dever de prestar contas que lhe fora imposto aos valores depositados em sua conta bancária, com o conseguinte acolhimento das contas já apresentadas nos autos originários.

O
Parquet
estadual apresentou contrarrazões no id 2573378, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso em apreço, corroborada em parecer emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 3417834.

No mesmo sentido se manifestou Roberto José da Silva Belmonte em contraminuta lançada no id 4656591.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em saber se o Agravante deve, ou não, prestar as contas exigidas no feito originário, atinentes à administração dos bens do interdito Luiz Antonio da Silva.

Como cediço, a ação de exigir contas, cuja disciplina processual se encontra atualmente inserida no artigo 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, apresenta duas fases distintas: a primeira fase, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas, e a segunda fase, que tem como objetivo apreciar a integridade, ou não, das contas apresentadas.

Consoante disposto no artigo 550, § 1º, do Código de Processo Civil, “
na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas
”.

No caso, o Agravado afirmou, em petição de aditamento à inicial apresentada nos autos de origem, que o Agravante
“
não repassou o dinheiro que sobrou referente ao benefício do incapaz Luiz Antonio da Silva Belmonte”
(id 2145844, fls. 07).

O Agravante, a seu turno, reconheceu, logo em sua primeira manifestação no feito originário (id 2145845, fls. 06/08), haver recebido valores provenientes do benefício previdenciário do interdito, repassados pelo seu então curador provisório, de nome ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, os quais teriam sido empregados, exclusivamente, na manutenção do curatelado.

A despeito da negativa inicial de retenção indevida da aludida verba, infere-se do seu primeiro pronunciamento que tal situação se dera em razão do exercício de mandato judicial, recaindo sobre si, portanto, o dever de prestar contas imposto pelo artigo 668, do Código Civil, assim redigido:

Art. 668 - O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Nesse contexto, andou bem o douto Juízo
a quo
ao concluir que deve o Agravante prestar contas dos valores que estiveram sob sua administração, não cabendo, nesta primeira etapa do procedimento, o exercício de juízo sobre a correção de contas eventualmente já apresentadas nos autos originários.

Afinal, apenas a sentença que julgar a segunda fase da ação será capaz de declarar qual a conta certa, fixando, consequentemente, a certeza quanto à existência de crédito ou débito em desfavor do Agravante.

Posto isso, conheço do recurso de agravo de instrumento e a este nego provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.08.23.

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar